Tribunal: TJSP
Processo: 2268577-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DEANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da parte autora, que é "operadora de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DEANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da parte autora, que é "operadora de telemarketing", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Carteira de Trabalho Digital demonstrando que a renda mensal auferida pela recorrente era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Declaração de isento abolida pela Receita Federal – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.